Tribunal: TJDFT
Processo: 0760442-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0760442-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca do Ofício ID 57438381. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 2 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito .